Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO AUTOR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA QUE LIMITA A EMISSÃO DE BILHETES. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES.
1. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. No caso, não restou evidenciado que o recorrido descumpriu as regras do programa de milhas, tendo sua conta bloqueada sem aviso prévio ou justificativa razoável.
3. A parte ré não se desincumbiu de comprovar que a parte autora chegou ao limite de 25 bilhetes emitidos para pessoas diferentes, conforme está no contrato do programa.
4. Portanto, sustentáveis os fundamentos utilizados pelo d. juízo a quo, quando condenou a requerida a desbloquear a conta fidelidade do autor.
5. A fixação de astreintes constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. Negou-se provimento ao apelo.